Tribunal: TJES
Processo: 5008049-73.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008049-73.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNO ANDRE SILVA
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5008049-73.2024.8.08.0011

ORIGEM: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MAGNO ANDRÉ SILVA

RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING LTDA e CREDZ ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM NOME DE TERCEIRO SEM ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E COMPLEXIDADE DA CAUSA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA E DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DAS RÉS. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO GENÉRICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Narra o autor que sua esposa contratou tratamento odontológico junto à clínica requerida no valor de R$ 8.460,00, parcelado em 18 vezes de R$ 470,00. Afirma que, diante da ausência de limite em cartão de crédito da contratante, a clínica utilizou seus dados pessoais para contratação de cartão vinculado à financeira ré, sem sua autorização ou anuência. Sustenta que, posteriormente, descobriu a existência da dívida e restrição em seu nome, mesmo sem ter contratado os serviços odontológicos ou autorizado a emissão do cartão. Pleiteia declaração de inexistência do débito, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito vinculado ao cartão de crédito supostamente contratado em nome do autor e determinar que as rés se abstivessem de inserir seu nome em cadastros restritivos, julgando improcedentes os pedidos de danos morais e restituição de valores. A parte autora interpôs recurso inominado buscando a reforma da sentença quanto aos pedidos indenizatórios.

4. Inicialmente, rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelas recorridas. A administradora do cartão integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar o crédito utilizado para viabilização da contratação, enquanto a franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da atividade exercida sob sua marca, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 34 do CDC. A teoria da aparência impõe ao consumidor a legítima percepção de unidade empresarial entre franqueadora e franqueada.

5. Também não prospera a alegação de necessidade de perícia técnica ou complexidade da causa. A controvérsia restringe-se à verificação da regularidade da contratação do cartão de crédito e da autorização do autor para utilização de seus dados pessoais, matéria comprovável por documentos, gravações e registros contratuais, prescindindo de prova técnica especializada.

6. No mérito, verifica-se que as rés não se desincumbiram do ônus de comprovar a regular contratação do cartão de crédito vinculado ao nome do autor, conforme lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não foi juntado aos autos instrumento contratual assinado, gravação telefônica, biometria, registro audiovisual, aceite eletrônico ou qualquer outro elemento apto a demonstrar manifestação válida e consciente de vontade do consumidor.

7. A ausência de mecanismos mínimos de segurança e comprovação da contratação evidencia falha na prestação do serviço, especialmente diante da gravidade da utilização de dados pessoais de terceiro para constituição de relação jurídica de crédito.

8. Correta, portanto, a sentença ao declarar a inexistência do débito e determinar que as rés se abstenham de promover restrições em nome do autor decorrentes da contratação irregular.

9. Quanto ao pedido de danos morais, contudo, não merece reforma a sentença recorrida. Embora a negativação indevida configure, em regra, dano moral in re ipsa, o autor não trouxe aos autos prova efetiva da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de certidão ou comprovante formal de negativação.

10. Do mesmo modo, inviável o acolhimento do pedido de rAAestituição de valores, porquanto formulado de maneira genérica, sem indicação precisa das quantias supostamente pagas, datas, comprovantes ou delimitação mínima do montante pretendido, circunstância incompatível com o rito dos Juizados Especiais, que veda condenação ilíquida.

11. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. 12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)